Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705920-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, JANINE TORRES FEU, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 25 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora